Tribunal: TJDFT
Processo: 0734592-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Interior de veículo. Rompimento de obstáculo. Autoria. Posse da res furtiva. Prova pericial. Prescindibilidade. Prova testemunhal. Dosimetria. Súmula 231 do stj. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), praticado contra duas vítimas em concurso formal (art. 70 do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência probatória; (ii) o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial; e, (iii) o afastamento da Súmula 231 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. Se a materialidade e a autoria do furto estão comprovadas pelos depoimentos harmônicos das vítimas, do policial militar responsável pela prisão e da testemunha que indicou a ré, apreendida logo após a subtração e na posse da res furtiva, sem apresentar uma justificativa plausível para tanto, não há falar em insuficiência de provas.
4. A ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo pode ser suprida por prova testemunhal idônea (art. 167 do CPP), especialmente quando os vestígios desapareceram pela necessidade de reparo imediato do bem.
5. O reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), conforme tese de repercussão geral (Tema 158 do STF).
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "c"; art. 44; art. 70; art. 155, § 4o, I; CPP, art. 158; art. 167; art. 302, IV; LC n.o 64/1990; Provimento n.o 29 - CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp 1.869.764/MS (Info 823); TJDFT, Acórdão 1961759; TJDFT, Acórdão 1949234; TJDFT, Acórdão 2047537; TJDFT, Acórdão 2039481.